Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-78.2021.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
As intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-78.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MICHAILIS DIEGO MARCARINI - CPF: 034.445.501-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, c
onforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000396-78.2021.8.11.0086

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: MICHAILIS DIEGO MARCARINI

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000396-78.2021.8.11.0086, na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Sicredi Ouro Verde MT.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial proposta por Sicredi Ouro Verde MT, em desfavor de Michailis Diego Marcarini.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum)
julgou extinto processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, e § 1o, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a ausência de intimação pessoal para movimentar o feito, bem assim que não ficou caracterizado o abandono porque não houve inércia de sua parte e o processo não ficou paralisado.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é válida a intimação pessoal feita pelo meio eletrônico, para fins de extinção do feito por abandono, com base no art. 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil.

Na origem, a lide advém do suposto inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. B82732362-8, firmada em 31/10/2018, na importância R$ 25.000,00 reais, a ser paga por meio de 48 parcelas mensais.

Do trâmite processual, observa-se que em razão da certidão do oficial de justiça de não localização do executado para citação (Id. 165728657), a parte autora, por meio de seus advogados, foi intimada, via imprensa oficial, para manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 165728658).

Verifica-se que novamente foi intimada, por seus advogados, para se manifestar, sob pena de extinção (Id. 165728659 - pág. 1).

Nota-se ainda que foi expedida intimação pessoal da parte autora, feita pelo meio eletrônico, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 do CPC (Id. 165728660 - pág. 1) .

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção, objeto deste recurso.

Com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/2006, que em relação à intimação eletrônica, dispõe
, verbis
:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.” (g.n)

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que “
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação.” (Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451 - grifei e negritei)

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe
,
verbis
:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).
”
(g.n)

Do exposto, se o processo tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e,
está a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

A se considerar que o Banco apelante está devidamente cadastrado, inclusive porque não se insurge contra este ponto, não há falar em nulidade da sentença por falta de intimação pessoal
, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Frisa-se, porque necessário, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim
, não há falar em nulidade da sentença, máxime considerado que o processo tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE
e,
conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para manifestar no feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido, em caso análogo já se decidiu:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(TJMT – RAC No 1006573-96.2021.8.11.0041 – Terceira Câmara Cível – Relator Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, julgado em 15/12/2021) (g.n)

Ressalta-se que a instituição financeira apelante foi devidamente intimada pessoalmente pelo meio eletrônico. Nesse sentido a sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora apelante contra a sentença, assim registrou: (Id. 165728665)

“(...)
denota-se que houve a devida intimação pessoal da parte Exequente via Sistema para cumprir a decisão, conforme se extrai do andamento do dia 05 de setembro de 2022 (id. n. 94333718), onde o sistema registrou ciência do ato ordinatório na data de 05/09/2022, de acordo com o recorte da página de expedientes abaixo
: (...).

Friso que, quando da expedição da intimação, a parte Exequente contava com procurador habilitado nos autos
.

No ponto, a comunicação dos atos processuais de partes previamente cadastradas para recebimento de citação e intimação de forma eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal para todos os fins”.

Em que
pesem os argumentos da recorrente, restou configurado a inércia em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porque não arbitrados os honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023